Tribunal: TJDFT
Processo: 0704780-37.2023.8.07.0010
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS AFASTADA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. CULPA PRESUMIDA NÃO ELIDIDA. DEVER DE CUIDADO E ATENÇÃO. DANO MATERIAL COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Concedo à recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (art. 5.o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC).
2. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46, da Lei no 9.099/95 e art. 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
3. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré/recorrente, em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar a ré a pagar ao autor o valor de R$2.104,92, a título de indenização por dano material, assim como julgou improcedente o pedido contraposto.
4. Em sede recursal, a ré/recorrente alega, preliminarmente, a incompetência absoluta dos Juizados Especiais, invocando a necessidade de prova pericial. No mérito, argumenta culpa exclusiva do autor/recorrido pelo acidente, ante a freada brusca realizada, assim como alegou que o valor indicado para o conserto do veículo é superior à média de mercado.
5. Em contrarrazões, o autor/recorrido requer a confirmação da sentença pelos próprios fundamentos.
6. Preliminar de incompetência absoluta. O deslinde da causa não exige a produção de prova pericial e, inexistindo complexidade técnica ou fática, não é o caso de afastamento da competência do Juizado Especial Cível para o processo e julgamento. As provas documentais produzidas são satisfatórias para a análise do mérito. Preliminar rejeitada.
7. Em decorrência da presunção de culpa do condutor que colide na parte traseira de outro veículo, não satisfatoriamente afastada, impõe-se reconhecer que a ré/recorrente agiu com imprudência, conduta que causou o dano ao veículo do autor, pois caso tivesse guardado a distância frontal e dirigisse com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito, teria evitado o evento danoso. No mesmo sentido: Acórdão 1769775, 07084119820238070006, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 9/10/2023, publicado no DJE: 23/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
8. Segundo as circunstâncias fáticas, eventual frenagem executada pelo autor, notadamente em dia de chuvoso e próximo à rotatória, é conduta previsível e, por si só, não afasta a obrigação legal da ré, condutora do veículo que trafegava atrás, consistente no dever de guardar a distância segura do veículo que trafega à sua frente, nos termos do artigo 29, II, do CTB.
9. Ademais, ré/recorrente não apresentou contraprova satisfatória para desconstituir as notas fiscais apresentadas pelo autor/recorrido, importando ressaltar que os valores indicados estão em conformidade com as avarias produzidas no veículo, decorrentes do acidente de trânsito causado pela ré/recorrente.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, servindo a súmula de julgamento de acórdão (artigo 46 da Lei no 9.099/95).
11. A recorrente arcará com as custas do processo e com os honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça ora concedida.